Tribunal: TJSP
Processo: 1006243-12.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – USO INDEVIDO DE IMAGEM – SOFTWARE INTERATIVO – INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO ATLETA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM PORÉM REDUZIDO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.